Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA RESCISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. As provas documentadas nos autos demonstram que, no mínimo, a arquiteta chegou a cumprir até 75% do contrato, de forma que não possui razão o pleito do recorrente de devolução de valores pagos, sob o pretexto de que a contratada somente executou 25% dos serviços contratados.
3. No que tange à culpa pela rescisão contratual, o contrato previu multa a ser aplicada à contratada na hipótese de rescisão injustificada sem a conclusão de todas as fases do projeto. Ocorre que não restou claro de quem partiu a iniciativa pela rescisão, se da parte contratante ou contratada. Ademais, consoante disposto em contrato, não basta o mero pedido de rescisão para ensejar a aplicação de multa, necessitando que seja ainda uma rescisão injustificada, não havendo nenhuma prova nos autos nesse sentido.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei 9.099/95.